Tribunal: STF
Processo: HC 101483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR 
   TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA 
   DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ASSENTOU 
   ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
   CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. PEDIDO 
   FORMULADO PARA O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. 
   PRECEDENTES.
1. A sentença condenatória assentou a existência 
   dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
2. 
   Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar 
   para a manutenção da prisão na sentença condenatória por tráfico 
   de drogas: Precedentes.
3. Em se tratando de prisão em flagrante 
   por tráfico de drogas, somente o réu que estiver solto no momento
   da prolação da sentença condenatória pode suscitar a aplicação 
   do art. 59 da Lei 11.343/06.
4. Impossibilidade do Paciente 
   recorrer em liberdade.
5. Ordem denegada.